Tribunal: TJDFT
Processo: 0725338-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725338-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA ALMEIDA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 8a Vara de Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido expedição de ofício à operadora Claro por meio do qual se objetiva o acesso à áudio de ligação ao número 193 (ID 239717947). Em suas razões (ID 73238032), a agravante sustenta que: 1) com áudio será possível identificar, com mais certeza, que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal se omitiu no socorro a seu pai; 2) o Corpo de Bombeiros alega que a ligação não ocorreu; 3) o juízo negou o direito à prova sob a alegação de que a operadora de telefonia não possui o áudio da ligação; 4) cabe a operadora trazer a resposta acerca da existência ou não do referido áudio; 5) o juízo não pode concluir com base em mera suposição sobre a inexistência do áudio; 6) a negativa cerceia o direito de demonstrar a veracidade dos fatos narrados; 7) a obtenção dos áudios é medida imprescindível para apuração detalhada do conteúdo da comunicação realizada; 8) o juízo afronta os princípios constitucionais fundamentais do contraditório e da ampla defesa; 9) o juízo determinou apenas a expedição de ofício ao Corpo de Bombeiros, que é parte envolvida nos autos e que tem interesse na improcedência dos pedidos. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à operadora Claro. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de hipótese legal de cabimento. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Por ser o principal destinatário da prova, cabe ao julgador, na condução do processo, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória, diante dos pontos controvertidos vislumbrados, conforme o acervo já produzido pelas partes. No caso de indeferimento da produção de provas, não há urgência que impeça a análise da questão em sede de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o, do CPC). Na hipótese, o juízo indeferiu a expedição de ofício à operadora Claro por entender que “a operadora de telefonia não possui o áudio das ligações realizadas sem que houvesse determinação judicial prévia”. Paralelamente, foi deferido o pedido de expedição de ofício ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para que apresente a gravação do atendimento realizado pelo número 193. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. Eventuais nulidades podem ser arguidas como preliminar ao recurso de apelação, o que não trará prejuízo à agravante. O agravo não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento, nos termos do art. 1.015 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC) Dê-se ciência ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator